Tribunal: TJDFT
Processo: 0705415-11.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705415-11.2024.8.07.0001 RECORRENTE: RICHARD MATTHEUS RODRIGUES LACERDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE ILICITUDE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO. AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS. INVIÁVEL. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. FECHADO. MANTIDO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 280 (RE 603.616) sob a sistemática de repercussão geral, fixou a seguinte tese: “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. 2. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral, principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos. 3. A condição de usuário, por si só, não afasta a possibilidade de mercancia de entorpecentes, dado que uma conduta não exclui a outra – podendo esta última conduta (tráfico), em verdade, servir ao propósito de sustentar a primeira (uso). 4. Mantém-se a condenação quando os depoimentos coesos e coerentes prestados pelos agentes de polícia, em sede extrajudicial e em juízo, são corroborados pelas declarações do usuário, confissão parcial do acusado, filmagens do monitoramento policial e circunstâncias em que efetuada a prisão em flagrante, evidenciando, de forma inequívoca, a traficância imputada ao réu, nas modalidades “vender” e “ter em depósito”. 5. Fixada pena privativa de liberdade em patamar superior a 4 anos e sendo o réu reincidente e portador de maus antecedentes, correto o estabelecimento do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal. 6. Mantém-se a proibição de recorrer em liberdade, tendo em vista que o réu permaneceu preso durante toda a instrução processual, persistindo os motivos que ensejaram a prisão preventiva para garantia da ordem pública, notadamente por se tratar de réu reincidente e com maus antecedentes 7. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos seguintes dispositivos: a) artigos 155 e 244, ambos do Código de Processo Penal, e 5o, incisos XI, LVI e LVII, da Constituição Federal, sustentando a ilicitude das provas, ao argumento de que a busca domiciliar foi realizada de forma ilegal. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ; b) artigo 28 da Lei 11.343/2006, asseverando a desclassificação do delito para o de posse de drogas para consumo pessoal, uma vez que a quantidade de droga apreendida era reduzida e ausentes indícios de mercancia, porque acondicionadas em recipiente próprio para conservação. Indica, quanto ao assunto, divergência interpretativa com julgados do STJ; c) artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal, e enunciados 718 e 719, ambos do STF, insurgindo-se contra o regime inicial de cumprimento de pena. Afirma não ser indivíduo contumaz na prática de delitos. Defende a fixação do regime semiaberto, bem como a revogação da prisão preventiva decretada, sob o fundamento de ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e incompatibilidade com o regime semiaberto. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos XI, LVI e LVII, da Constituição Federal, não se mostra possível a apreciação do recurso especial, porque “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal” (AgRg no AREsp 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). De semelhante teor, confira-se a decisão no AREsp 2.794.572, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. O apelo especial também não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 155 e 244, ambos do Código de Processo Penal, 28 da Lei 11.343/2006, e 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da higidez da busca domiciliar e das demais provas de autoria e de materialidade, de não ser caso de desclassificação do delito, nem de alteração do regime prisional, tampouco de revogação da prisão preventiva, são providências que demandam o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que “A análise e revisão da conclusão das instâncias ordinárias acerca da autoria e materialidade delitivas (...) demandariam o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula no 7 do STJ” (REsp n. 2.053.734/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, DJe de 23/12/2024). Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Acrescente-se que “A desclassificação do delito de tráfico para uso pessoal não é cabível na via do recurso especial, já que demanda reexame de provas e circunstâncias fáticas, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ” (AREsp n. 2.658.738/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 26/12/2024). Demais disso, no que tange à suposta ofensa ao artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal, também não cabe prosseguir o inconformismo, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, no sentido de que “a fixação do regime inicial fechado foi devidamente justificada pela reincidência do agravante e pela presença de maus antecedentes, além da reprovabilidade acentuada de sua conduta. Nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, o regime inicial deve observar tanto o quantum de pena quanto as circunstâncias judiciais, o que legitima a adoção do regime mais gravoso no caso concreto” (AREsp n. 2.746.164/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 3/1/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à indicada negativa de vigência aos enunciados 718 e 719, ambos do STF, pois, “consoante pacífica jurisprudência desta Corte, o conceito de tratado ou lei federal, inserto na alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de tribunais” (AgInt no REsp n. 2.128.906/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016